Tribunal: TJDFT
Processo: 0707828-91.2020.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707828-91.2020.8.07.0015 RECORRENTE: MASSA FALIDA DE SANTA IGNEZ CONSTRUÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA RECORRIDO: UNIÃO FEDERAL (PGFN) DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO FALIMENTAR. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO NA FALÊNCIA. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR. MATÉRIA QUE EXTRAPOLA O LIMITE COGNITIVO DO ART. 19 DA LF. SENTENÇA MANTIDA. I. O fato de a cobrança judicial da dívida ativa não se sujeitar a concurso de credores, na linha do que dispõem o artigo 29 da Lei de Execuções Fiscais e o artigo 187 do Código Tributário Nacional, não impede que a Fazenda Pública opte pela habilitação do crédito tributário na falência. II. Optando a Fazenda Pública pela habilitação no procedimento falimentar, o seu crédito, exatamente porque fica vinculado, formal e materialmente, ao concurso universal, fica sujeito à impugnação prevista no artigo 19 da Lei 11.101/2005, de competência do Juízo Falimentar. III. Impugnação que objetiva a própria desconstituição do crédito tributário, com base em supostas irregularidades nos procedimentos de apuração e lançamento, superam a limitação temática e cognitiva da impugnação afeta à competência do Juízo Falimentar. IV. A habilitação do crédito tributário na falência não induz à renúncia à execução fiscal, senão à realização de atos de constrição que poderiam conflitar com a arrecadação própria do processo falimentar. V. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão diverge dos paradigmas que colaciona, acerca da fixação de competência no juízo falimentar. Todavia, não aponta a quais dispositivos de lei infraconstitucional teria o órgão julgador dado interpretação divergente daquela dada pelos julgados trazidos à colação. Menciona, de passagem, os artigos 187 do Código Tributário Nacional, 29 da Lei 6.830/1980, bem como 19 e 76, ambos da Lei 11.101/2005, deixando de apontar, objetivamente, que o dissenso em que se funda o recurso reside na interpretação dos referidos dispositivos. Reitera pedido de concessão de gratuidade de justiça. Pede, ao final, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Antonio Augusto Paes de Barros, OAB/MT 14.146 (id 34964652). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). De igual teor, a decisão monocrática nos EDcl no AREsp 878205, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe de 22/2/2022). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.” (AgInt no AREsp 1626774/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). E, ainda: “A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula no 284 do STF.” (grifei) (AgInt no AREsp 1898771/TO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 19/11/2021). Além disso, registre-se que não há identidade fática entre os julgados paradigma e o acórdão recorrido, e, quanto à matéria, já assentou o STJ: “Para a caracterização do dissenso não basta que o recorrente aponte acórdãos com conclusões opostas ao do acórdão impugnado. É necessário, antes de tudo, que sejam apontadas as causas que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Significa dizer que o dissídio jurisprudencial apenas se configura quando o recorrente demonstra cabalmente que o mesmo dispositivo de lei federal foi interpretado de maneira distinta por Tribunais diversos, em situação fática similar, e por conta disso, a adoção de conclusões díspares se mostra inaceitável.” (EDcl no AgInt no REsp 1800437/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 07/10/2021). De semelhante teor, confira-se o AgRg no AREsp 1961589/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 8/4/2022. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Antonio Augusto Paes de Barros, OAB/MT 14.146. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012